Tribunal: TJSP
Processo: 0009715-47.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA, ALÉM DE MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – Condenação acertada – Defesa requer redução da pena-base – Descabimento – Duplicidade de qualificadoras que justifica elevação da básica – Confissão já compensada com a reincidência na sentença – Repouso noturno verificado, mas incompatível com a figura qualificada – 1.087, do STJ –

Ementa:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA, ALÉM DE MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – Condenação acertada – Defesa requer redução da pena-base – Descabimento – Duplicidade de qualificadoras que justifica elevação da básica – Confissão já compensada com a reincidência na sentença – Repouso noturno verificado, mas incompatível com a figura qualificada – 1.087, do STJ – Pena redimensionada – Redução pela tentativa que espelha razoabilidade – Regime semiaberto mantido – Pena privativa de liberdade que não comporta substituição em função da recidiva - Recurso defensivo parcialmente provido.